Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 25, caput, ambos da Lei no 11.343/06, é descabido o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante e participaram de profunda investigação prévia têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Vedada a redução penal prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto as circunstâncias evidenciam o envolvimento na prática criminosa. Precedentes dessa Corte.
4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do CP.
5. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e 34 a 37 da Lei no 11.343/06 são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.
6. Negou-se provimento ao recurso.